Tribunal: TJDFT
Processo: 0710677-65.2017.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PAGAMENTO INTEGRAL ANTECIPADO. OBRIGAÇÃO DE LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA EM FAVOR DO CONSUMIDOR, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE GRAVAME COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 308 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). MORA DA CONSTRUTORA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMA 971 DO STJ. REDUÇÃO EQUITATIVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. EXISTÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A adjudicação compulsória, direito do promitente comprador, está prevista no artigo 1.418, do Código Civil, ao estabelecer que o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

2. Comprovada a quitação antecipada do imóvel, faz jus o consumidor à outorga da escritura definitiva do bem, livre de gravames. A existência da hipoteca, por si só, não é empecilho à concretização do direito do promitente comprador, visto que a relação jurídica estabelecida entre o banco e a construtora não lhe atinge (Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça).

3. A inversão da cláusula penal em benefício do promitente comprador implica na alteração do parâmetro de incidência da multa moratória, de sorte a reequilibrar o contrato de consumo, em observância ao disposto no artigo 6o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A penalização em 10% (dez por cento) do valor do imóvel, entretanto, se revela desproporcional no caso concreto. Redução, na forma do artigo 413, do Código Civil.

5. De acordo com o artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem sempre ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

6. Existindo conteúdo condenatório próprio, devem ser os honorários fixados com base no parágrafo terceiro, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.